Tribunal: STF
Processo: Rcl 84776
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Multi Cuidar Saúde Ltda em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 1000950-98.2023.5.02.0003, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “a contratação discutida no processo originário é formal, pautada em contrato de prestação de serviços expresso, não se confundindo com relação informal, conforme documento 6 em anexo”. (eDOC 1, p. 5)



    Aduz, ainda, que a “aplicação das teses fixadas na ADPF n.º 324, ADC n.º 48 e Tema 725 é inafastável por analogia ao presente caso, na medida em que a controvérsia reside exatamente na validade de contratações civis/autônomas, com inequívoca natureza comercial, afastando-se, portanto, a competência material da Justiça do Trabalho para o processamento da demanda”. (eDOC 1, p. 7)



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem. No mérito, postula o seguinte:



    “b) que seja cassados e anulados todos os andamentos e atos processuais produzidos a partir de 12/04/2025, ou seja, em afronta à decisão proferida por esta Suprema Corte no Tema 1.389 de Repercussão Geral desde a data indicada. 



    c) cassar o v. acórdão proferido nos autos processo n.º 1000950-98.2023.5.02.0003, por negativa de vigência da decisão do Excelso STF e em analogia as decisões proferidas no Tema 725, na ADPF n.º 324 e na ADC n.º 48, reconhecendo-se a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda com discussão de negócio originário de natureza cível. 



    d) declarar a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e suspender o processo 1000123- 93.2024.5.02.0701, cassando e anulando-se todos os atos processuais produzidos após a decisão de suspensão dos andamentos processuais pelo E. STF, até decisão final no Tema 1389, tornando-se definitiva a tutela inicialmente concedida.” (eDOC 1, p. 11)



    É o relatório. 



    Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. (eDOC 6, ID: 033fd597)



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1000950-98.2023.5.02.0003 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente